Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733769-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DEBRA ALMEIDA MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0731012-50.2022.8.07.0001, em que contende com DEBRA ALMEIDA MAGALHAES. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência compelindo a ré a manter a agravada como beneficiária e com as coberturas pactuadas no seguro de saúde administrado pela ré (ID 134225104): “Defiro à autora a gratuidade de justiça postulada. Noticia a autora que, ostentando a condição de dependente de Américo Esteves, seria beneficiária do seguro de saúde administrado pela ré. Sobreleva, contudo, que, sobrevindo o óbito do beneficiário titular em 21 de março de 2022, teve negado seu pedido de permanecer no aludido seguro, assumindo sua titularidade e, também, o ônus pela respectiva retribuição pecuniária. Diante de tal contexto, e considerando que é pessoa idosa na forma da lei, postula a concessão de tutela de urgência compelindo a ré a manter as coberturas pactuadas na relação contratual primigênia. Não obstante os fatos sobre os quais se funda a pretensão da autora reclamem melhor análise sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, justo receio demonstra aquela parte com o suposto encerramento da vigência do contrato de seguro de saúde de que é beneficiária, uma vez que a manutenção pretendida visa a salvaguarda de sua saúde. Assim, e porque se depreende dos autos, em especial do item 23 das condições gerais reproduzidas no id. 134116530, que o direito invocado por aquela parte encontra-se expressamente previsto no regulamento que norteia a relação jurídica "sub judice", DEFIRO a tutela de urgência requerida, determinando à ré que mantenha a autora na condição de segurada, nas mesmas condições primigênias, devendo esta, contudo, assumir a integralidade das obrigações pecuniárias decorrentes. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se.” Neste recurso, a agravante pede que seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja suspenso o curso da ação, até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão de ID. 134225104, ante a ausência da probabilidade do direito, do risco útil ao processo e da lesão grave e de difícil reparação, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que se encontra em período de carência. Assevera que o recurso não pode aguardar o julgamento colegiado para resguardar o direito nele defendido. Se não for atribuído o pertinente efeito suspensivo, os autos principais continuarão em trâmite, sendo certo que poderá a agravante sofrer prejuízos pelo cumprimento de obrigação desproporcional. Alega que a agravante poderá ser obrigada a autorizar a remissão não prevista em contrato que poderá alcançar um alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável. Sustenta que ausente a probabilidade do direito, vez que não há previsão contratual para a remissão, sendo oferecido aos dependentes manter a condição de segurado, após o óbito do titular, mediante pagamento dos prêmios respectivos. Argumenta que no momento do falecimento do autor solicitou a permanência no plano, e assim foi realizado pela Operadora de Saúde, assumindo a agravada as mensalidades. Mas conforme será demonstrado o contrato da agravada não possui previsão para a remissão, apenas manter a condição de segurada, mediante pagamento dos prêmios respectivos. Assevera que a agravada ajuizou a presente ação a fim de que seja aplicada a remissão por parte da Operadora de Saúde, pelo período mínimo de 2 anos, e máximo de 5 anos. Sustenta que o chamado “benefício” de remissão é uma previsão contratual que estabelece que, em caso de morte do titular do plano de saúde, as pessoas que figuravam como dependentes no contrato poderiam usufruir dos serviços do plano de saúde por um período de 1 a 5 anos, sem pagamento de mensalidades. No presente caso, conforme as condições gerais, não há previsão contratual para a remissão, sendo oferecido aos dependentes manter a condição de segurado, após o óbito do titular, mediante pagamento dos prêmios respectivos. Alega que não houve negativa por parte da Operadora de Saúde para cumprimento contratual e não poderá ser aplicada a remissão conforme requerido pela agravada, por ausência de previsão. A decisão liminar definiu que a agravante mantivesse a autora na condição de segurada nas mesmas condições primigênias, devendo esta, contudo, assumir a integralidade das obrigações pecuniárias decorrentes, mas a determinação já foi realizada de forma administrativa, anteriormente ao ajuizamento da ação. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 40048533. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a agravada ajuizou a ação de origem, em que afirma ter contratado plano de saúde junto à empresa ré, sendo a agravada esposa do titular. Narrou que sempre esteve ( nesses quase 30 anos) como sua dependente no referido plano de saúde. Alegou que o seu marido, Sr. Americo Esteves, era portador de câncer e após uma longa batalha pela sua vida, acabou falecendo em abril/2022. Afirma que em maio de 2022, a agravada requisitou a autorização para o referido Plano de Saúde, ora ré, do direito à remissão, qual seja, de permanecer no plano de saúde do titular, seu falecido marido, o que foi negado pela ré, obrigando-a a buscar o judiciário. Com isto, requereu o deferimento do pedido liminar para fins de determinar a imediata autorização para que seja aplicada a remissão por parte da empresa Ré à Agravada, pelo período mínimo de 2 anos e máximo de 5 anos. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência compelindo a ré a manter a agravada como beneficiária e com as coberturas pactuadas no seguro de saúde administrado pela ré, mediante o pagamento da integralidade das obrigações pecuniárias decorrentes (ID 134225104). No caso dos autos, não há nenhum prejuízo da agravante em manter o seguro de saúde da agravada, pois os pagamentos das mensalidades não cessarão. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator